Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005866-18.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição, Impedimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (EXCIPIENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PESSOAL, INTERESSE NO FEITO OU CONDUTA ENQUADRADA NAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. ATUAÇÃO COLEGIADA COM MAGISTRADO
POSTERIORMENTE
AFASTADO PELO CNJ. EXTENSÃO REFLEXA. PREVENÇÃO REGULARMENTE ESTABELECIDA. DECISÕES FUNDAMENTADAS EM CERTIDÕE
S E REGISTROS PROCESSUAIS.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PELA PARTE NÃO CONFIGURA SUSPEIÇÃO. INCIDENTE REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de suspeição fundado na alegada parcialidade da relatora, em razão de anterior atuação com magistrado afastado pelo CNJ, prevenção em feitos conexos e existência de reclamação disciplinar
instaurada pela própria parte com base nos mesmos fatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia delimita-se à verificação da existência de causa legal para o reconhecimento da suspeição da magistrada relatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A suspeição exige causa legal e circunstância objetiva que comprometa a imparcialidade, não se confundindo com insatisfação da parte quanto a decisões regularmente proferidas.

4.
A participação da magistrada em colegiado com julgador posteriormente afastado não autoriza, por si, a extensão da suspeição, ausente demonstração de conduta irregular
.

5.
A prevenção decorre de distribuição regular em processo conexo desde 2019, sem indicativo de interesse pessoal ou vínculo com as partes.

6.
As decisões apontadas no incidente basearam-se em certidão lavrada por servidor e os requerimentos das partes foram analisados sem tratamento processual desigual.

7.
A existência de reclamação disciplinar não constitui, isoladamente, causa para afastamento do julgador, sendo insuficiente para caracterizar quebra de imparcialidade
.

8. A declaração de suspeição pela magistrada em ações conexas, por motivo pessoal específico, não se estende ao processo relacionado a este incidente e reforça a regularidade de sua atuação.

9. A mera existência de reclamação disciplinar em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, dissociada de elementos objetivos relacionados ao feito, não configura causa de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Incidente de suspeição rejeitado

Tese de julgamento:

"1.
A atuação anterior da magistrada em colegiado integrado por julgador posteriormente afastado não configura causa de suspeição, salvo demonstração de vínculo pessoal ou conduta comprometedora da imparcialidade
;

2.
A declaração de suspeição em processos distintos, fundada em causa pessoal específica, não se estende a feitos diversos quando ausente fundamento objetivo;

3. Reclamação disciplinar em curso, dissociada de conduta vinculada ao processo, não configura causa apta ao reconhecimento de suspeição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 145, caput e § 2º; 146, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

• TJMT, Incidente de Suspeição nº 1014406-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.04.2024;

• TJSC, Incidente de Suspeição nº 0019169-03.2018.8.24.0000, Rel. Des. Marcus Tulio
Sartorato
, j. 19.02.2019;

• TJSC, Incidente de Suspeição nº 0019124-96.2018.8.24.0000, Rel. Des. Rubens Schulz, j. 11.04.2019;

• STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
nº 623.822/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 23.10.2018;

• TJBA, Incidente de Suspeição nº 8025455-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Tribunal Pleno, j. 31.10.2022;

• TJSP, Agravo Regimental Cível nº 2047690-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Órgão Especial, j. 22.05.2024;

• TJCE, Incidente de Suspeição Cível nº 0033208-37.2017.8.06.0001, Rel.ª Des.ª
Marlucia
de Araújo Bezerra, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2018;

• TJAP, ES nº 1299/AP, Rel. Des.
Dôglas
Evangelista Ramos, Tribunal Pleno, j. 14.10.1999, DOE nº 2193, de 14.12.1999.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Trata-se de incidente de suspeição oposto por ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, com fundamento no art. 145 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, relatora do
RAI
n.º 1028218-04.2024.8.11.0000, em trâmite na Segunda Câmara de Direito Privado.

O excipiente alega a existência de fatos que, a seu ver, comprometeriam a imparcialidade da magistrada. Como fundamento principal, aponta a atuação da
excepta
em julgamentos colegiados nos quais também integrava o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, atualmente afastado cautelarmente por decisão do Conselho Nacional de Justiça, nos autos da Reclamação Disciplinar n.º 0003473-81.2024.2.00.0000.

Relata, especificamente, que em 2022, a 2ª Câmara de Direito Privado, da qual participavam ambos os magistrados, teria julgado parcialmente procedente o RAC n.º 1002734-51.2019.8.11.0003, apesar de constar nos autos certidão que indicaria a intempestividade do recurso. Sustenta que, nesse julgamento, teria sido conferida relevância a documento unilateral apresentado pela parte apelante, o que, segundo afirma, estaria em desacordo com os elementos constantes dos autos.

Aponta, ainda, a existência de decisões anteriores em feitos que envolvem o Espólio de Ivanir Pereira Ribeiro, parte adversa no processo, nas quais a relatoria da
excepta
teria adotado entendimento reiterado em favor dessa parte. Para o excipiente, tal circunstância, somada à referida atuação colegiada com o magistrado afastado, comprometeria a confiança na isenção da relatora.

Alega, também, que a magistrada integrou outros colegiados responsáveis por julgar processos envolvendo as mesmas partes e teses jurídicas semelhantes, com decisões supostamente dissociadas da documentação técnica disponível. Apresenta, como indicativos da quebra de imparcialidade, a existência de juízos de valor antecipados, ausência de enfrentamento de teses defensivas e alegado tratamento processual desigual.

Com o afastamento do
citado
Desembargador, o excipiente destaca que outras integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado, inclusive a magistrada ora
excepta
, teriam declarado suspeição em feitos conexos, o que, a seu ver, reforçaria a necessidade de sua exclusão da relatoria do presente recurso.

Defende que essas circunstâncias justificariam o acolhimento da exceção, especialmente diante da prevenção estabelecida em razão de julgados anteriores que envolveriam as mesmas partes.

Posteriormente, foi apresentado aditamento ao incidente (ID 279998880), p
elo qual o
excipiente reiterou os fundamentos anteriormente trazidos e acrescentou novos elementos que, em seu entender, reforçariam a alegada quebra de imparcialidade.

Nesse aditamento, afirma que a

excepta

atua preventivamente em diversos feitos relacionados, nos quais teria adotado, de forma reiterada, entendimento favorável à parte adversa. Alega, ainda, suposto tratamento processual assimétrico, com celeridade na análise de requerimentos da parte contrária e indeferimento de seus próprios pleitos. Informa, por fim, o ajuizamento da
Reclamação Disciplinar n.º 0002209-92.2025.2.00.0900

perante o Conselho Nacional de Justiça, reiterando os fatos trazidos no presente incidente

A

Desembargadora
excepta

refutou
as alegações constantes no aditamento, afirmando que se tornou preventa legitimamente para relatar os feitos relacionados desde 2019, não possuindo qualquer vínculo pessoal ou profissional com as partes, tampouco interesse no desfecho do processo.

Sustentou que todas as decisões impugnadas foram devidamente fundamentadas nos autos e em certidões oficiais, inclusive quanto à tempestividade da apelação, que se baseou em inconsistências no sistema
PJe
regularmente certificadas.

Rechaçou a ideia de que o afastamento d
e membro integrante da Câmara

justifique a generalização de suspeição aos demais, tampouco a nulidade automática dos julgamentos
.

Assegurou que não houve tratamento desigual entre as partes, pois os pedidos foram analisados com prazos e fundamentos compatíveis, e explicou que, nos processos em que declarou suspeição, o fez por razões específicas que não guardam relação com o presente incidente.

Concluiu que o excipiente tenta apenas afastá-la da relatoria como estratégia para rediscutir decisões que lhe foram desfavoráveis.

O incidente foi recebido sem efeito suspensivo (id. 298341392), determinando-se a oitiva do Procurador de Justiça que, em parecer de id. 300676879,
opinou pela

improcedência do incidente,

por ausência de elementos objetivos que revelem quebra de imparcialidade por parte da
excepta
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

A exceção de suspeição, prevista nos artigos 145 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento essencial à preservação da imparcialidade do julgador e visa resguardar a higidez da jurisdição e assegurar às partes a confiança de que seus pleitos serão apreciados por magistrado isento, equidistante das partes
e desinteressado no resultado da causa.

No caso concreto, todavia,
não se identificam elementos objetivos
que justifiquem o afastamento da Desembargadora
excepta
, seja à luz das hipóteses legais de suspeição, seja sob a ótica da garantia constitucional da imparcialidade judicial.

As razões invocadas pelo excipiente não se amoldam a nenhuma das hipóteses legais de suspeição
previstas no art. 145 do CPC,
tampouco
foram trazidos elementos concretos que demonstrem vínculo pessoal, inimizade, interesse no feito ou qualquer circunstância objetiva capaz de comprometer a imparcialidade da
magistrada.

O mero inconformismo com decisões anteriores não configura causa de suspeição, sobretudo na ausência de elementos objetivos que revelem parcialidade. Nesse sentido, o seguinte precedente
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – RELATORIA QUE DEVERIA SER DE DESEMBARGADOR NÃO INTEGRANTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SUPOSTA AMIZADE ENTRE ADVOGADO E MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – PARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA –MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – JULGADOS NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Compete à Seção de Direito Privado julgar as suspeições e impedimentos opostos contra os magistrados que a compõem e contra os que integram as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas e as Câmaras Isoladas de Direito Privado, quando não reconhecidos (art. 15-B, VIII do Regimento Interno do TJMT). Dessa forma, inviável a relatoria por desembargador que não participa daquele colegiado.
Na Exceção de Suspeição não basta a mera alegação do excipiente de que estaria presente uma das causas previstas no art. 145 do CPC; é preciso demonstrar efetivamente que o critério subjetivo gerou a imparcialidade
.
(...).
(N.U 1014406-26.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024) (destaquei).

A imparcialidade do julgador deve ser apreciada com base em circunstâncias objetivas e juridicamente relevantes, não se confundindo com a insatisfação da parte diante do resultado obtido.

No caso concreto, a atuação da magistrada
excepta
foi devidamente fundamentada, sem que se constate favorecimento, animosidade ou vínculo pessoal ou funcional que pudesse comprometer sua imparcialidade.

O afastamento cautelar de um magistrado d
e
colegiado pelo Conselho Nacion
al de Justiça não estende, por si só, efeitos de suspeição aos demais. Trata-se de medida que demanda avaliação individualizada, incompatível com presunções genéricas.

Não há amparo legal para a pretensão de
estender reflexamente à
Desembargadora
excepta
os efeitos do afastamento d
e membro integrante da Câmara
, providência que, se admitida,
fragilizaria a seguran
ça da jurisdição e abriria margem para a desconstituição de decisões regulares com base em meras conjecturas
.

Não há qualquer indício de vínculo pessoal, inimizade, interesse no resultado do feito ou conduta que evidencie prejulgamento, aconselhamento prévio ou envolvimento da magistrada com os advogados das partes.

Ao revés, a
excepta
prestou informações completas e objetivas, esclarecendo que sua atuação decorre de prevenção regularmente estabelecida desde o ano de 2019, a partir da distribuição de recurso diretamente relacionado ao mesmo núcleo fático.

Esclareceu, ainda, que a decisão que reconheceu a tempestividade do recurso de apelação baseou-se em certidão lavrada por servidor público, e não em documento unilateral.

Em relação à tramitação e às tutelas de urgência, os pedidos de ambas as partes foram examinados com equilíbrio e diligência, sem assimetrias proce
ssuais.

Importa registrar que, em ações conexas,
a própria magistrada declarou-se suspeita ao identificar causa pessoal concreta, o que demonstra seu compromisso com a legalidade e a imparcialidade
.

Em relação à Reclamação Disciplinar em curso no CNJ, cumpre
destacar que a simples tramitação de procedimento administrativo não autoriza, por si só, o afastamento do magistrado de sua função jurisdicional. Admitir o contrário vulneraria o princípio do juiz natural e abriria espaço para interferências indevidas na composição do colegiado
.

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR DEFLAGRADA EM FACE DO MAGISTRADO PELOS ADVOGADOS DO AUTOR PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A SUSPEIÇÃO A PARTIR DE FATO GERADO POR QUEM
ALEGA .
CPC, ART. 145, § 2º. ANIMOSIDADE ENTRE O JUIZ E OS ADVOGADOS NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS
IDÊNTICOS .
ARGUIÇÃO REJEITADA.
Não é apta para, por si só, caracterizar a suspeição do magistrado a deflagração de reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça
.
(TJ-SC - Incidente de Suspeição: 00191690320188240000 Itapiranga 0019169-03.2018 .8.24.0000, Relator.: Marcus Tulio
Sartorato
, Data de Julgamento: 19/02/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE OS ADVOGADOS DO AUTOR E O MAGISTRADO EM RAZÃO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÃO POR QUEM DEU CAUSA. INCIDÊNCIA DO ART. 145, § 2º, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO AO CNJ QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO. ASSERTIVAS DOS ADVOGADOS NÃO LASTREADAS EM PROVAS CONCRETAS. INCIDENTE IMPROCEDENTE. ARQUIVAMENTO IMPOSITIVO. "
Em princípio, a representação no CNJ não é razão para, por si só, causar a declaração de suspeição do Magistrado, notadamente como na hipótese dos autos, em que ocorreu após ser o Desembargador designado para o julgamento da causa. Nesses casos, entendimento contrário permitiria que o jurisdicionado adotasse tal procedimento para dar causa à suspeição sempre que houvesse receio de julgamento diverso da sua pretensão
" (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AResp
n. 623.822/RJ, Rel.
Min .
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23-10-2018).
(TJ-SC - Incidente de Suspeição: 00191249620188240000 Itapiranga 0019124-96.2018 .8.24.0000, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 11/04/2019, Segunda Câmara de Direito Civil) (destaquei)

Tais precedentes deixam claro q
ue a mera instauração de procedimento disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça não é suficiente para caracterizar a suspeição, sendo necessária a demonstração de circunstâncias objetivas que comprometam a imparcialidade, o que não se verifica no caso em exame.

Importa destacar
que não se admite, no sistema processual, a contaminação reflexa da imparcialidade de membro de órgão colegiado em razão de eventual atuação ao lado de magistrado posteriormente afastado.

A imparcialidade é pessoal e deve ser aferida em
fatos concretos
e
condutas individualizadas, sob pena de se criar presunções genéricas
incompatíveis com os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Admitir
a extensão da suspeição apenas pela participação em julgamentos colegiados pretéritos,
sem demonstração de conduta irregular, comprometeria a estabilidade da jurisdição e abriria espaço para arguições infundadas.

Nesse sentido:

“A declaração de nulidade em decorrência da suposta suspeição da Relatora originária em nada alteraria o resultado do julgamento, que se deu por unanimidade (...).
Nosso modelo de julgamento colegiado nos Tribunais é plural, em que são agregados os votos dos componentes do órgão colegiado, na sua expressão individual, vindo ao final a conclusão de cada um, computada aritmeticamente
(ainda que por fundamentos diversos), compor o acórdão”
(TJBA – Incidente de Suspeição nº 8025455-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Tribunal Ple
no, j. 31/10/2022).
(destaquei)

A
suspeição deve ser arguida de modo individualizado
, sendo incabível sua formulação genérica contra o colegiado, sem
fatos
que comprometam a imparcialidade do julgador. Confira-se:

Agravo Interno – Arguição de suspeição e impedimento – Desembargadores da 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça –
Não cabimento da arguição de forma coletiva
– Inexistência de
fato concreto
a macular a imparcialidade dos agravados – Rol taxativo das hipóteses de suspeição – Agravo não provido.
(TJ-SP - Agravo Regimental Cível: 2047690-54.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Fernando Torres Garcia, Data de Julgamento: 22/05/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/06/2024) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO FUNDADA EM PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DE PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO DIRECIONADA CONTRA ATO DE SERVIDOR AUXILIAR DO JUÍZO. SUSPEIÇÃO POR VIA
REFLEXA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO. NARRATIVA SEM CORRESPONDÊNCIA NORMATIVA COM O ELENCO TAXATIVO DO ART. 145 DO CPC/
2015.
ARGUIÇÃO CONHECIDA E REJEITADA. (...).
Inexistência de suspeição por via reflexa ou oblíqua
, capaz de inquinar de vício a condução do processo pelo Juiz presidente do feito, com atuação na Serventia Judicial de lotação do servidor, cuja conduta foi posta sob suspeita
. (...).
(TJ-CE - Incidente de Suspeição Cível: 0033208-37.2017.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, Data de Julgamento: 21/02/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2018) (destaquei)

“
A arguição de suspeição contra órgão colegiado, nos termos do art. 305 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, deverá ser sempre individual
, não ficando os demais membros impedidos de apreciá-la, ainda que também recusados. Não se conhece de arguição coletiva de suspeição de colegiado, posto que não oposta individualmente contra cada um de seus membros, com a exposição dos fatos e fundamentos pelos quais é considerado suspeito”
(TJAP – ES: 1299 AP, Rel. Des.
Dôglas
Evangelista Ramos, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/1999, DOE n.º 2193, de 14/12/1999).
(destaquei)

Os citados
precedentes convergem no sentido de que não se admite extensão reflexa da suspeição a outros membros do colegiado, sendo imprescindível que a parte indique, com precisão, os fundamentos pelos quais entende comprometida a imparcialidade
de cada julgador individualmente.

Na hipótese, inexiste qualquer prova ou elemento concreto que indique que a Desembargadora
ex
cepta
t
enha sido influenciada ou contaminada pela atuação do Desembargador afastado, tampouco há indícios de que tenha agido de forma parcial.

Cumpre
destacar que o Procurador de Justiça, instado a se manifestar opinou pela
improcedênci
a

da presente exceção de suspeição
, por entender ausentes elementos objetivos que comprometam a imparcialidade da Desembargadora
excepta
.

O referido parecer
corrobora a conclusão de que as alegações
do
excipiente não encontram respaldo nos elementos dos autos, limitando-se à interpretação subjetiva de atos judiciais regularmente fundamentados.

Diante do exposto,

REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, por não identificar nos autos qualquer causa legal que comprometa a imparcialidade da magistrada
excepta
ou que justifique o seu afastamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025